Tribunal: TJMT
Processo: 1005556-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1005556-17.2022.8.11.0000
Agravante: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no 1038403-80.2021.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de reconhecimento do Agravante como entidade sindical representante da carreira médica, com a concessão de licença para exercício do mandado clássica ao presidente da entidade.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Presidente do Sindicato, Sr. Adeildo Martins de Lucena Filho, solicitou licença remunerada para o exercício de mandato classista, o que fora negado, ao fundamento de que, o requerimento não atendia ao disposto na Lei Complementar no 662/2020 e que já existe outro sindicato representando a categoria dos profissionais de saúde do Estado.
Assevera que, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 69394/2008, esta Egrégia Corte de Justiça reconheceu a representatividade do sindicato para recebimento da contribuição sindical.
Argumenta que a Constituição Estadual assegura, quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, representativa de categoria profissional de membros da Administração Pública, que o servidor será colocado à disposição da entidade.
Afirma ser livre a associação profissional, sendo vedado ao Poder Público, a interferência e a intervenção na organização sindical.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos acima alinhavados.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento.
Compulsando os autos, não se verifica a plausibilidade do direito.
Pretende o Agravante com o presente recurso, o reconhecimento como entidade sindical representante da carreira médica, independentemente do vínculo, com a concessão de licença para exercício do mandado clássica ao presidente da entidade.
Vejamos o disposto na Lei Complementar no 04/90, com a redação dada pela LC no 662/2020:
“Art. 115 É assegurado ao servidor público efetivo o direito à licença remunerada, para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, ainda que de caráter nacional, desde que representativas das carreiras integrantes da Administração Pública Estadual, nos termos do art. 133 da Constituição Estadual.”
Conforme se extrai do Estatuto do Servidor Público Estadual, é assegurado ao servidor público efetivo, o direito à licença remunerada, para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, desde que representativas das carreiras integrantes da Administração Pública Estadual.
Compulsando os autos, evidencia-se que, o Agravante não se trata de entidade que representa, exclusivamente, integrantes da Administração Publica Estadual, tal como preconiza a lei, motivo de indeferimento do requerimento administrativo para o exercício de mandado classista pelo presidente da entidade, uma vez que, esta representa profissionais que atuam como profissionais liberais, e não somente servidores públicos.
E consoante consignado pelo Agravado em sede de informações, prestadas anteriormente à apreciação da tutela de urgência, o Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde de Mato Grosso, representa a categoria dos profissionais de saúde do Estado, inclusive médicos.
Por fim, não vislumbro, in initio litis, inobservância ao decidido no acórdão proferido no MSC no 69397/2008, tendo em vista que, nestes autos, foi reconhecido que a contribuição sindical era devida ao Impetrante, e não ao Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde - SISMA; inexistindo, em sede de cognição não exauriente, óbice que seja concedida licença para mandado classista ao SISMA e não ao SINDIMED, ora Agravante.
Assim, não vislumbro elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado, quanto ao indeferimento do pedido de licença remunerada para exercício de mandato classista, uma vez que o ato fora devidamente fundamentado.
Posto isso, não evidenciada a plausibilidade do direito, pressuposto para a concessão da antecipação de tutela recursal, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator